Tribunal: STF
Processo: RE 133984
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E
PROCESSUAL CIVIL.
        SERVIDORES PÚBLICOS. VENCIMENTOS E VANTAGENS. CONCESSÃO
DE GRATIFICAÇÕES A SERVIDORES ATIVOS. EXTENSÃO A INATIVOS:
DESCABIMENTO, NO CASO.
        RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS: DO ESTADO DO PARANÁ E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 4º, DA
C.F. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE FALTA DE INTERESSE DE
RECORRER: REJEIÇÃO.
1.      A Fazenda Pública e o Ministério Público têm direito a
prazo em dobro para Recursos (art. 188 do C.P.Civil). Este último (o
M.P.), não só quando atua como parte, mas também, quando oficia como
"custos legis".
        Precedentes do S.T.F.
        Preliminar de intempestividade: rejeitada.
2.      Embora a autoridade apontada como coatora (Presidente do
T.J.P.R.), em cumprimento à decisão concessiva do Mandado de
Segurança, tenha estendido, administrativamente, aos impetrantes,
servidores inativos, as vantagens reclamadas na inicial, em face do
caráter não suspensivo dos Recursos cabíveis, nem por isso
desapareceu o interesse da Fazenda do Estado, em recorrer
extraordinariamente, pleiteando a reforma do julgado.
        Preliminar rejeitada.
3.      Se nem todos os servidores ativos faziam jus à
incorporação da gratificação, a seus vencimentos, e se mesmo os
contemplados não seriam beneficiados, sem que satisfizessem certos
requisitos previstos na Lei n  6.794/76, com a redação dada pela
L.C. n  21/84, do Paraná, não é compreensível que ela pudesse ser
estendida a todos os inativos, como os autores, que, já
desinvestidos de qualquer cargo ou função, obviamente não os puderam
satisfazer.
4.      Em outras palavras, se nem todos os ativos faziam jus ao
benefício da incorporação, enquanto não preenchidos tais requisitos
temporais, não é de se admitir que todos os inativos a ele fazem
jus, mesmo sem os preencher.
        A tanto não chega a norma do parágrafo 4  do art. 40 da
C.F./88, que não concede incondicionadamente aos inativos aquilo que
a alguns ativos - e nem todos - só é outorgado condicionadamente.
5.      Caracterizada violação, pelo acórdão recorrido, ao
parágrafo 4  do art. 40 da C.F./88, os RR.EE. são conhecidos e
providos para o indeferimento do Mandado de Segurança.
6.      1ª Turma. Decisão unânime.